Tribunal: TJDFT
Processo: 0751710-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CRÉDITO RETARDATÁRIO. NÃO HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O credor que não habilitou o seu crédito na recuperação judicial pode optar por aguardar o encerramento da recuperação para promover a execução individual do crédito.
2. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, fora do juízo universal, uma vez que concluída a recuperação judicial, observados, contudo, os efeitos materiais do plano de recuperação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.